Tribunal: TJES
Processo: 5004167-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004167-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS

COATOR: Juiz de Direito da Comarca de Rio Bananal ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RISCO CONCRETO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, nos autos da ação penal em que responde pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico com emprego de arma de fogo e organização criminosa.

A prisão preventiva foi mantida pela autoridade apontada como coatora, decisão contra a qual se insurge a impetração.

Consta dos autos que a paciente, juntamente com outros corréus, integram organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e ramificações em outros estados, especialmente na Bahia.

A denúncia relata que o ora apelante seria responsável pela gestão financeira da organização, recebendo valores oriundos da comercialização de entorpecentes.

Sua atuação foi identificada por meio de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos e documentos constantes do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se a prisão preventiva da paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar;

(ii)
saber se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no envolvimento ativo da paciente na estrutura organizacional criminosa.

A condição de foragida da paciente desde abril de 2024, somada à ausência de manifestação nos autos originários, revela risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal, conforme entendimento consolidado do STJ. (AgRg no RHC n. 164.660/SE, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 7/2/2023
, DJe de 10/2/2023).

A gravidade concreta da conduta imputada e a inserção central da paciente no esquema criminoso afastam a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004167-05.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RIO BANANAL ES
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES32348-A

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDCARLA SOUZA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal/ES, que manteve sua prisão preventiva, decretada nos autos do processo nº 5000567-82.2023.8.08.0052, onde responde pela suposta prática dos delitos de
tráfico
interestadual
de drogas
e associação, com emprego de arma de fogo
(art. 33, art. 35 e art. 40, inc. IV e V, da Lei nº 11.343/06),
e organização criminosa
(art. 2º, da Lei 12.850/12).

Acerca dos fatos
, colhe-se da denúncia que, no curso de investigação conduzida pelo GAECO Norte e pela Polícia Civil por aproximadamente dois anos, restou apurado que a paciente juntamente com os corréus JANDSON DE JESUS RIBEIRO, LUIS FELIPE SANTOS COSTA, CLAUDINEIA BAPTISTA e SAMARA DA SILVA SANTOS, integram organização criminosa com atuação na cidade de Rio Bananal/ES e ramificações para outros estados, notadamente a Bahia.

Segundo os autos, EDCARLA seria a responsável pela gestão financeira da organização criminosa, recebendo quantias provenientes da mercancia de entorpecentes, como relatado em conversas extraídas do celular de corréus e confirmadas por elementos documentais constantes dos autos.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

O impetrante sustenta, em síntese,
ausência de fundamentação
idônea para a segregação cautelar, em razão da inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou de obstrução à instrução criminal, requerendo, assim,
a revoga
ção d
a prisão preventiva.

Todavia, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando o suposto envolvimento da paciente com o núcleo estrutural da organização, e a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal.

Registro, ainda, que a paciente encontra-se
foragida
desde abril de 2024, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, não tendo apresentado resposta à acusação ou outro requerimento no juízo de origem, o que por si só revela o risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução processual.

Neste sentido, cito precedente:

(...)

1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. (...) 3. Agravo regimental improvido. (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 164.660/SE,
relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,

julgado em 7/2/2023
, DJe de 10/2/2023)

Por fim, quanto ao pedido de
aplicação de medidas cautelares
, observa-se que, a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

No caso, a participação da paciente, além de gravíssima, é apontada como sistemática, organizada e estruturada, não se tratando de agente periférica, mas sim de personagem central na administração do produto financeiro da atividade ilícita.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora
Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023,
DJe de 10/10/2023.)

Por essas razões, não vislumbro ilegalidade manifesta no decreto prisional, tampouco ausência de fundamentação concreta. Ao contrário, os elementos dos autos apontam para a necessidade da medida extrema, inclusive diante da conduta evasiva da paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13072037),
CONHEÇO E DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
.